Tribunal: TJES
Processo: 0003766-86.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
0
376
6
-
86
.20
21
.8.08.00
47

EMBARGANTE:
PAULO MÁRCIO MAYORGA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
a teses que não teriam sido apreciadas no apelo.

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em __ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003766-86.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
0
376
6
-
86
.20
21
.8.08.00
47

EMBARGANTE:
PAULO MÁRCIO MAYORGA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por ausência de
manifesta
ção
em relação
a teses que não teriam sido apreciadas no apelo.

2.
O
acórdão
não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

3.
Na verdade, com relação a
o
argumento externado nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
00
0
376
6
-
86
.20
21
.8.08.00
47

EMBARGANTE:
PAULO MÁRCIO MAYORGA

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
PAULO MÁRCIO MAYORGA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
8124356
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação
interposto em seu favor.

Aduz o embargante,
a existência de omissões no acórdão,
que deixou de considerar questões relevantes para o deslinde do presente feito
.

R
equer o conhecimento
e provimento
do presente recurso,
p
ara que sejam supridas as omissões apontadas no Acórdão, reformando-se a r. sentença, com vistas à absolvição do embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que
houve omissão no v. acórdão por não acolher seus fundamentos de
teses que não foram ventiladas no apelo
.

Todavia, no caso vertente, não se verificam as omissões apontadas, porquanto os pleitos e demais pedidos formulados nas razões do apelo, foram devidamente examinados pelos conspícuos Julgadores, e constam do v. acórdão.

Neste aspecto, com base nas provas materiais e orais existentes no processo, restou comprovado que o ora embargante subtraiu, em conluio com a também denunciado Leonardo, vários objetos da Igreja Koinonia, a saber: 01 (um) notebook com case; 01 (um) computador de mesa; 01 (um) arcondicionado; 01 (um) cofre contendo aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie; e 01 (uma) mesa de som; além de alguns materiais de limpeza.

Ademais, na posse do embargante também foram apreendidos a quantia de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), além de uma sacola contendo diversas ferramentas, como se observa do Auto de Apreensão de fl. 24.

Observa-se do v. acórdão vergastado que o mesmo não foi omisso
, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.
Vejamos.

[...]
RECURSO DA DEFESA - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante, alegando não haver provas suficientes para embasar o édito condenatório. Todavia, após análise minuciosa do que dos autos consta, tem-se que não lhe assiste razão. E isso porque verifica-se como prova da materialidade do delito de furto qualificado encontram-se anexados aos autos o Boletim Unificado n° 46359289, de fls. 07/09, o Auto de Apreensão de fls. 24, e demais documentos que acompanham o inquérito policial. No tocante a autoria atribuída ao apelante, tem-se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares e outras testemunhas, por meio audiovisual, conforme extraídos da r. sentença. Nessa senda, conforme se observa dos depoimentos prestados em audiência e do interrogatório do acusado, não restam dúvidas quanto a autoria do crime. E, ainda, como se depreende dos autos, os fatos narrados na denúncia restaram comprovados no decorrer da instrução processual, não havendo qualquer dúvida de que o apelante subtraiu, em cooperação com a também denunciado Leonardo, vários objetos da Igreja Koinonia, o que caracteriza a conduta típica e antijurídica prevista no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal. Dessa forma, não se vislumbra o menor espaço para acolhimento da tese absolutória, uma vez que patente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido. A finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem configura o
animus furandi
no crime de furto (elemento subjetivo do tipo). Assim, é essencial para a sua ocorrência que com a subtração haja o objetivo de ter o agente o bem furtado para si ou para outrem; entretanto, independe do intuito de angariar lucro. Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a sentença vergastada de primeiro grau. Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe. [...]

Como se depreende, as teses de defesa restaram devidamente apreciadas no v. Acórdão, ainda que de forma implícita, não havendo que se cogitar em quaisquer omissões.

E, conforme
já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-
35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto
, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do
embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por fim, importa salientar que e
sta Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)